Tribunal: STF
Processo: RE 984716
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.



    2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa, firmada no acórdão embargado, de que majorada a verba honorária recursal.